Tribunal: TJPA
Processo: 0803481-91.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803481-91.2022.8.14.0133

APELANTE: FRANCISCA DOS SANTOS RIBEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA, SOLIDARIEDADE E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a agravo interno em apelação cível, mantendo condenação por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa I, com reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil, responsabilidade objetiva e condenação ao pagamento de danos materiais e morais.

2. O embargante sustenta omissão quanto à ilegitimidade passiva, inexistência de solidariedade com a construtora, à luz do art. 265 do Código Civil, e requer o prequestionamento das matérias para fins de interposição de recursos excepcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a preliminar de ilegitimidade passiva; ao reconhecer a responsabilidade do agente financeiro, supostamente sem examinar a inexistência de solidariedade; e ao deixar de se manifestar expressamente sobre dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva, ao reconhecer que o Banco do Brasil, na qualidade de gestor do Fundo de Arrendamento Residencial, integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente por vícios construtivos, nos termos do art. 14 do CDC.

5. A responsabilidade do agente financeiro foi analisada sob a ótica do microssistema consumerista, sendo desnecessária manifestação específica sobre solidariedade à luz do art. 265 do Código Civil, diante do regime próprio de responsabilidade objetiva aplicável ao caso.

6. O julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados, bastando fundamentação suficiente. Ademais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento.

7. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão do mérito, incabível em embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Não configuram omissão os embargos de declaração que buscam rediscutir matéria já expressamente enfrentada no acórdão. 2. O reconhecimento da responsabilidade objetiva do agente financeiro no âmbito do CDC afasta a necessidade de análise específica da solidariedade sob a ótica do art. 265 do Código Civil.

________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, art. 14; CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 11ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARITUBA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803481-91.2022.8.14.0133

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADA: FRANCISCA DOS SANTOS RIBEIRO

ACÓRDÃO RECORRIDO: ID 33245580

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
em face de acórdão de minha relatoria
(ID

33245580)
por meio da qual negou-se provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante em desfavor de
FRANCISCA DOS SANTOS RIBEIRO
.

Transcrevo a ementa do acórdão ora embargado
(ID 33245582)
:

“Ementa: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – FAIXA I. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO GESTOR DO FAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença condenatória em ação indenizatória decorrente de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa I. Sentença de origem reconheceu a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil, na qualidade de gestor do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, condenando-o ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, bem como concedeu justiça gratuita à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos em imóvel do PMCMV – Faixa I; (ii) saber se subsistem os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça à parte autora; (iii) saber se estão configurados os pressupostos da responsabilidade civil objetiva do agente financeiro; e (iv) saber se são devidos os danos materiais e morais fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Banco do Brasil, ao atuar como gestor e representante do Fundo de Arrendamento Residencial, integra a cadeia de fornecimento do serviço habitacional e assume o dever de fiscalização da qualidade da obra.

4. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhece a legitimidade passiva e a responsabilidade objetiva do agente financeiro executor do PMCMV – Faixa I por vícios construtivos.

5. A gratuidade de justiça encontra respaldo nos arts. 98 e 99 do CPC, sendo presumida a hipossuficiência da pessoa natural, especialmente quando beneficiária de programa habitacional destinado a famílias de baixa renda.

6. Laudo técnico idôneo comprovou a existência de vícios construtivos graves, não impugnados de forma eficaz pelo réu, caracterizando falha na prestação do serviço.

7. Os danos materiais foram devidamente comprovados e quantificados, e os danos morais decorrem da violação ao direito fundamental à moradia digna, superando meros aborrecimentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O agente financeiro que atua como gestor do Fundo de Arrendamento Residencial no Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa I responde objetivamente por vícios construtivos do imóvel, por integrar a cadeia de fornecimento e deter o dever de fiscalização da obra. 2. A entrega de imóvel com vícios construtivos que comprometem a habitabilidade configura dano moral indenizável, por violar o direito fundamental à moradia digna.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º; CC, arts. 389, 405, 406, §1º, 927; CDC, arts. 6º e 14; CPC, arts. 98, 99, 373, II, 1.021, §3º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.822.431/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, EDcl no AREsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa; TJPA, AC nº 0141548-57.2015.8.14.0087; TJPA, AC nº 0142552-32.2015.8.14.0087.”

Inconformado, BANCO DO BRASIL S/A opôs embargos de declaração
(ID 34270822),
sustentando a existência de omissões no acórdão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que atua apenas como agente financeiro, sem responsabilidade por vícios construtivos; à inexistência de solidariedade com a construtora, à luz do art. 265 do Código Civil, que veda sua presunção; e à necessidade de prequestionamento das referidas matérias, visando viabilizar a interposição de recursos excepcionais.

Contrarrazões apresentadas pela embargada, em que requer a manutenção do acórdão em sua integralidade
(ID 34841628)
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Pois bem, os embargos de declaração estão disciplinados a partir no art. 1.022 do CPC/15, o qual leciona que caberão os aclaratórios para sanar omissão, contradição ou obscuridade.

Dispõe o mencionado artigo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Da detida análise dos autos, entendo que
não assiste razão ao embargante
.

Como visto, a insurgência recursal veiculada nos presentes aclaratórios (ID 34270822) limita-se à alegação de supostas omissões no acórdão de ID 33245580, especialmente quanto à ilegitimidade passiva do embargante, ausência de solidariedade com a construtora e necessidade de prequestionamento.

Contudo, da detida análise do julgado embargado, não se vislumbra a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto todas as matérias suscitadas foram devidamente enfrentadas, com fundamentação suficiente e coerente.

Com efeito, no tocante à alegada omissão quanto à ilegitimidade passiva, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria ao consignar, de forma inequívoca, que “o Banco do Brasil, ao atuar como gestor e representante do Fundo de Arrendamento Residencial, integra a cadeia de fornecimento do serviço habitacional e assume o dever de fiscalização da qualidade da obra”, concluindo, ainda, que “a jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhece a legitimidade passiva e a responsabilidade objetiva do agente financeiro executor do PMCMV – Faixa I por vícios construtivos”
(ID 33950503).

Tal fundamentação revela que a preliminar suscitada foi não apenas apreciada, mas afastada de maneira clara e motivada, inexistindo qualquer lacuna decisória.
O que pretende o embargante, em verdade, é a rediscussão do mérito, providência manifestamente incabível na via estreita dos embargos de declaração
.

No que concerne à alegação de ausência de solidariedade, igualmente não assiste razão ao embargante. O acórdão embargado, ao reconhecer a responsabilidade do Banco do Brasil, deixou assentado que sua atuação como gestor do FAR o insere na cadeia de fornecimento, atraindo a incidência do regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que, por si só, afasta a tese de inexistência de responsabilidade. Ademais, restou consignado que “laudo técnico idôneo comprovou a existência de vícios construtivos graves, não impugnados de forma eficaz pelo réu, caracterizando falha na prestação do serviço” (ID 33245580), o que reforça a conclusão pela responsabilização do agente financeiro.

Nesse contexto, observa-se que a questão relativa à responsabilidade do embargante, e, por consequência lógica, à sua eventual solidariedade, foi devidamente apreciada sob a ótica do microssistema consumerista, não havendo qualquer omissão a ser suprida, mas apenas inconformismo da parte com a conclusão adotada.

Quanto ao alegado prequestionamento, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que enfrente a matéria de forma fundamentada, como efetivamente ocorreu no caso em exame. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão.

De outro lado, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, quando o tribunal superior entender existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade, o que, por si só, afasta eventual prejuízo à parte.

Assim, não se verificando qualquer vício no julgado embargado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto utilizados com nítido caráter infringente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o acórdão embargado, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2026